Tribunal: STF
Processo: ARE 1448787
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO. PREVISÃO EM LEI E DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DE URGÊNCIA E NECESSIDADE TEMPORÁRIA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES E MANUTENÇÃO POR PERÍODO RAZOÁVEL. TEMA Nº 612 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 658.026-RG/MG). REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconheceu a legalidade de contrato temporário celebrado nos termos da Lei Complementar nº 461, de 2008, conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. AUSÉNCIA DE NULIDADE. PRAZO INFERIOR A 02 ANOS. PREVISÃO LEGAL. PERCEPÇÃO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A ocupação de cargos públicos deve ocorrer mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, Il, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de, excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF). Nessa hipótese, ‘[...} deverão, ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional’ (STF - ADI 3210, Rel: Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, 11/11/2004, DJ 03-12- -2004). 



    2. Aliás, o STF proclama que ‘A natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública — não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancia, agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República’ (ADI 3247, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO |DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08- -2014) 



    3. No caso, o vínculo do apelante com o ente estadual por meio do contrato temporário para o cargo de agente penitenciário se deu tão somente pelo período de 11/02/2009 a 02/8/2010, ou seja, menos de 18 meses, a teor da LCE nº 461/2008, circunstância que denota que não foram desnaturadas as exigências do art. 37, IX, da CF, tampouco configurou burla ao postulado do concurso público para o acessos aos cargos da Administração Pública, tendo em vista que o próprio apelante foi nomeado para dito cargo de provimento efetivo (Agente Penitenciário) dois dias depois de cessado o vínculo temporário com o ente estatal, isto é, já em 04/8/2010. 



    4. Logo, não há que se falar em nulidade do contrato temporário mantido pelas partes, de modo que o vinculo estatutário afasta a percepção de verba de natureza celetista (FGTS), conforme, inclusive, a jurisprudência firmada no âmbito deste TJES para questões semelhantes pertinentes ao mesmo cargo de Agente Penitenciário. 



    5. Recurso improvido. Sentença mantida.” (e-doc. 9, p. 3; destaques acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, sustenta devido o acolhimento do pleito inicial de declaração de nulidade do contrato de designação temporária firmada pelo recorrente com a Administração Pública estadual, ante a burla ao princípio do concurso público. Decorre desta necessária conclusão os depósitos do FGTS no período de vigência do vínculo temporário, pedido mediato do presente reclamo (e-doc. 11). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação contida no acórdão recorrido:



    “No caso vertente, a despeito da ausência da juntada do contrato, consta nos autos a declaração de tempo de serviço (fl. 17) denotando que o vínculo do apelante com o ente estadual por meio do ‘contrato temporário’ se deu tão somente pelo período de 11/02/2009 a 02/8/2010, ou seja, menos de 18 meses. 



    Aliás, tal como consignado pelo magistrado de primeiro grau, dita contratação o temporária de Agente Penitenciário se deu por meio da Lei Complementar Estadual nº 461 de 14 de novembro de 2008 que, por sua vez, autorizou o Poder Executivo a realizá-la para atender às necessidades emergenciais da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS. 



    Sendo assim, o vínculo contratual mantido entre as partes por prazo inferior a dois anos e sem sucessivas prorrogações não desnaturou a transitoriedade para a atender as necessidades emergenciais do Sistema Penitenciário Estadual, conforme dispôs o art. 2º, da LCE nº 461/2008, tampouco configurou burla ao postulado do concurso público para,o acessos aos cargos da Administração Pública, tendo em vista que o próprio apelante foi nomeado para dito cargo efetivo (Agente Penitenciário) dois dias depois de cessado o vínculo temporário com o ente estatal, isto é, já em 04/8/2010. 



    Logo, não há que se falar em nulidade do contrato temporário mantido pelas partes, de modo que o vínculo estatutário afasta a percepção de verba de natureza celetista (FGTS); conforme, inclusive, a jurisprudência firmada no âmbito deste TJES para questões semelhantes pertinentes ao mesmo cargo de Agente Penitenciário.” (e-doc. 9, p. 6-7; destaques acrescidos).



    4. Nestes termos, verifico que o tribunal local manifestou-se em consonância com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal sob a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Ementa Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 



    1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, ‘à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos’. 



    2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 



    3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 



    4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 



    5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 



    6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”



    (RE nº 658.026-RG/MG, Tema RG nº 612, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09/04/2014, p. 31/10/2014; destaques acrescidos).



    5. Para dissentir das conclusões adotadas pelo tribunal de origem, ressalto ainda, necessário o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório do processo, o que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator